Tribunal: TJMT
Processo: 1016305-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016305-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (AGRAVANTE), ANDRE MESQUITA DE CARVALHO - CPF: 704.594.361-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDRE MESQUITA DE CARVALHO - CPF: 704.594.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI - CPF: 317.665.368-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCY MESQUITA DE CARVALHO - CPF: 592.841.299-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE CORSO NETTO - CPF: 033.057.248-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.404.072-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA - CPF: 966.210.448-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE DOMINATO - CPF: 717.948.838-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE VASCONCELLOS CORSO - CPF: 219.947.138-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO - CPF: 256.732.068-79 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA ISAAC ANTONIOLLI - CPF: 301.257.888-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO GONCALO ALVES DE ARRUDA - CPF: 207.389.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ROBUSTA.

ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA SEM COMPROVAÇÃO DE IMPACTO FINANCEIRO. EXIGÊNCIA DE CAUTELA EM DEMANDA DE ALTO VALOR E INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE. PADRÃO SOCIOECONÔMICO PRESUMIDO INCOMPATÍVEL COM ALEGADA MISERABILIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO / ERRO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de prescrição intercorrente, inépcia da inicial e ausência de dolo específico, sustentadas pela defesa prévia nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, sob o fundamento de ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) a arguição de violação ao princípio da dialeticidade recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática;

(ii) se a documentação apresentada pelos agravantes é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica;

(iii) se houve omissão ou deficiência de fundamentação na decisão agravada;

(iv) se houve imposição desproporcional de custas, diante da alegação de pobreza; e

(v) se houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões ministeriais, porquanto a petição de Agravo Interno identifica os fundamentos determinantes da decisão monocrática e os impugna de forma direta, apontando supostas omissões na análise da prova documental e defendendo a suficiência da declaração de pobreza amparada pelo art. 99, § 3o, do CPC. O recurso apresenta, portanto, regularidade formal mínima para ensejar o reexame da matéria.

4.

A presunção legal da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada pelo juízo com base em elementos objetivos, independentemente de impugnação da parte adversa, conforme precedentes do STJ.

5. A alegação de que Antônio Francisco é pessoa com deficiência visual (visão monocular), embora juridicamente relevante em outros contextos, não se revela suficiente, por si só, para presumir hipossuficiência econômica, especialmente quando não demonstrado vínculo direto entre a condição física e a incapacidade de custear as despesas processuais. O simples laudo médico apresentado não comprova ausência de renda, aposentadoria ou outras fontes de subsistência.

6.

A ação originária versa sobre Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com valor da causa superior a R$ 32 milhões, o que exige maior rigor na análise do pedido de gratuidade, diante da complexidade da demanda e do relevante interesse público envolvido.

7.

Os agravantes exerceram as funções de Oficial Registrador e Substituto de Cartório de Registro de Imóveis, indicando, em tese, padrão socioeconômico incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica, reforçando a necessidade de prova documental robusta.

8. A decisão agravada é clara, objetiva e suficientemente fundamentada, não havendo omissão, erro material ou nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar Rejeitada. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exigência de dialeticidade recursal deve ser analisada com razoabilidade, sendo suficiente, para seu atendimento, que a parte impugne minimamente os fundamentos da decisão agravada com argumentos juridicamente pertinentes."

2."A

presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada com base em elementos concretos constantes dos autos, independentemente de impugnação da parte adversa."

3. A condição de deficiência física, desacompanhada de prova do impacto econômico ou da ausência de renda, não gera presunção absoluta de miserabilidade jurídica.

4. O padrão socioeconômico ostentado pelas partes pode ser considerado como indício contrário à alegação de miserabilidade jurídica.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016305-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO, ANDRE MESQUITA DE CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Antônio Francisco de Carvalho e André Mesquita de Carvalho
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID no 291788854), que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por entender ausente a demonstração de hipossuficiência econômica, e rejeitou os embargos de declaração que alegavam omissão e erro material na fundamentação (ID no 296737887).

Aduzem os agravantes, em síntese (ID no 300530376), que, a decisão agravada desconsiderou documentos que comprovariam sua hipossuficiência econômica, como laudo médico que atesta deficiência (visão monocular) de Antônio Francisco e carteira de trabalho de André Mesquita, com rendimento mensal de R$ 2.353,28.

Sustentam que, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, que teria sido afastada indevidamente; sobretudo porque o Ministério Público não teria impugnou o pedido de gratuidade, o que reforçaria a validade da declaração.

Argumentam que, o indeferimento do benefício viola o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, incs. XXXV e LXXIV, da CF), por impedir a interposição de recurso diante da exigência de preparo, ao comprometer a efetividade do processo e o acesso à justiça de partes economicamente vulneráveis.

Ressaltam que, os documentos foram juntados aos autos a pedido da Relatoria e seriam suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, sendo que Antônio Francisco estaria aposentado e sem atividade remunerada; enquanto André Mesquita, receberia valor abaixo do limite para obrigatoriedade de declaração de imposto de renda, à época fixado em R$ 33.888,00 anuais.

Invocam precedentes do STJ e do STF que admitem a concessão da justiça gratuita com base apenas na declaração de pobreza, especialmente quando não impugnada, citando os julgados: AgInt no AREsp 1478886/SP, AgInt no AREsp 2108561/MG e AgInt no REsp 2061951/MG.

Aduzem, ainda, que, a decisão agravada violou os arts. 98, 99, 1.022, II, 489, § 1o, IV, 373, I e 1.013 do CPC, ao rejeitar os embargos de declaração sem enfrentar as omissões apontadas, sem fundamentação suficiente e com imposição desproporcional de custas, mesmo diante da alegada hipossuficiência.

Por essas razões, pugnam pela retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, sua reforma pelo colegiado, para que seja concedida a justiça gratuita, com base na presunção legal de hipossuficiência e na ausência de impugnação.

A certidão de ID n. 304234394 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 303115387, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, suscita a inadmissibilidade do agravo interno sob o fundamento de que a peça recursal não teria impugnado, de forma específica e direta, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, o que caracterizaria violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme preconizado no §1o do art. 1.021 do CPC.

Todavia, não assiste razão ao Agravado.

A exigência de dialeticidade, como critério de regularidade formal do recurso, impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de modo claro e coerente, os motivos pelos quais entende incorreta a decisão impugnada, permitindo ao órgão julgador ad quem reexaminar os fundamentos decisórios.

No caso concreto, os Agravantes refutam os fundamentos lançados na decisão agravada quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, reiterando que a documentação apresentada seria suficiente para ensejar a concessão da gratuidade da justiça, destacando a presunção legal da declaração de pobreza e a inexistência de impugnação específica pelo Ministério Público.

A peça recursal identifica o conteúdo da decisão agravada e contrapõe argumentos voltados à revisão dos fundamentos adotados, o que configura impugnação minimamente apta a ensejar o reexame do decisum.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno por suposta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Antônio Francisco de Carvalho e André Mesquita de Carvalho
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID no 291788854), que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por entender ausente a demonstração de hipossuficiência econômica, e rejeitou os embargos de declaração que alegavam omissão e erro material na fundamentação (ID no 296737887).

Pois bem.

Em que pesem os fundamentos invocados pelos agravantes, tenho que a pretensão recursal não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade, omissão ou descompasso da decisão monocrática com a legislação processual vigente ou com a jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal e dos tribunais superiores.

Ao contrário do que sustentam os Agravantes, a decisão agravada foi proferida com base em análise objetiva e fundamentada do conjunto probatório apresentado pelos recorrentes para fins de comprovação da hipossuficiência.

Constatou-se que, os documentos acostados não foram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a alegada incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

Especificamente, quanto ao agravante
Antônio Francisco
, a decisão agravada analisou detalhadamente os documentos acostados aos autos, ocasião em que se ressaltou que, embora tenha sido juntado laudo médico apontando deficiência visual (visão monocular), não há qualquer comprovação de que essa condição comprometa sua capacidade econômica ou que o impossibilite de arcar com os custos do processo, tampouco guarda relação com os critérios objetivos de avaliação previstos no art. 99 do CPC.

Além disso, não consta nos autos prova de que esteja atualmente desprovido de rendimentos ou aposentadoria.

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita,
a deficiência física, embora juridicamente relevante para outras finalidades (como isenção tributária), não se presume suficiente para desonerar o ônus de demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais, especialmente em demandas de alta complexidade e com elevado valor atribuído à causa
.

No tocante ao Agravante
André Mesquita
, a decisão agravada consignou que a Carteira de Trabalho Digital apresentada, com a simples informação de salário líquido, desacompanhada de documentos complementares como comprovantes de despesas mensais, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou elementos sobre a composição familiar, não é suficiente para comprovar hipossuficiência econômica.

Ademais, a decisão também destacou que a ação originária trata de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com valor atribuído à causa superior a R$ 32 milhões, o que impõe maior rigor na análise do pedido de gratuidade, tanto em razão da elevada complexidade da causa quanto do relevante interesse público subjacente.

Somou-se a esses fatores a circunstância de que os agravantes são pai e filho e ocuparam, respectivamente, as funções de Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis e de Oficial Registrador Substituto, o que, ao menos em tese, sugere padrão socioeconômico incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

Tal constatação reforça a necessidade de apresentação de prova documental robusta, não suprida nos autos.

Como se sabe, a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC, embora reconhecida, é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos que revelem a suficiência de recursos, como no caso em apreço.

Essa relativização independe de impugnação específica da parte adversa, sendo lícito ao magistrado, por controle de legalidade, indeferir o pedido quando ausentes elementos mínimos de convicção.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS
.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o § 3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante,
podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2o, do art . 99, do CPC.

5. De acordo com o § 2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2o e § 3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/6/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/6/2023). [Destaquei]

Ressalta-se, outrossim, que, inobstante os
precedentes do STJ e do STF que admitem a concessão da justiça gratuita com base apenas na declaração de pobreza
, a jurisprudência do STJ tem reiteradamente decidido que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação do Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3 .000,00, em razão de violência doméstica, e negando a concessão de justiça gratuita por falta de comprovação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais é desproporcional à extensão do dano e às condições socioeconômicas do Réu, e se a justiça gratuita pode ser negada com base na ausência de comprovação de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de justiça local manteve o valor da indenização por danos morais, considerando-o razoável e proporcional à gravidade do delito, e a ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira do Réu.

4. A análise do pedido de redução do montante da indenização demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

5.
A concessão de justiça gratuita foi negada devido à falta de comprovação da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação de pobreza e a apresentação parcial de documento desatualizado.

6. A declaração de pobreza deve ser relativizada quando as circunstâncias dos autos não a respaldam, especialmente quando o réu foi assistido por defensor constituído
. IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e deve ser mantida quando razoável e proporcional à gravidade do delito.

2.
A concessão de justiça gratuita requer comprovação inequívoca de hipossuficiência, não bastando a mera alegação de pobreza
.

" Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC, art. 99, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgRg no REsp 1.926 .587/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.3 .2022
.

(STJ - AgRg no AREsp: 2295608 SC 2023/0035900-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 4/2/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/2/2025). [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025